Tribunal: TJMT
Processo: 1001263-57.2025.8.11.0013
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001263-57.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE FERNANDO VALORI DE LIMA - CPF: 881.458.752-34 (APELANTE), ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 021.287.621-03 (ADVOGADO), LUCAS RODRIGUES CORREA - CPF: 062.361.351-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAIMUNDO NONATO DA CONCEICAO - CPF: 001.671.722-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. CRIME AMBIENTAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE COMBUSTÍVEL. INSTRUMENTO DO CRIME. INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo GM/S10 Colina S 4x4 apreendido durante flagrante de crime ambiental, quando transportava 370 litros de óleo diesel S500 em tambores e galões sem documentação adequada e equipamentos de segurança exigidos pela legislação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a restituição de veículo apreendido ao seu proprietário quando este não estava na posse do bem no momento da apreensão, mas há evidências de uso reiterado do veículo como instrumento para a prática de crimes ambientais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora comprovada a propriedade do veículo pelo apelante através do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), persiste o interesse processual na manutenção da apreensão, conforme estabelece o art. 118 do Código de Processo Penal, que veda a restituição de coisas apreendidas antes do trânsito em julgado da sentença final quando ainda interessarem ao processo.

4. O veículo foi utilizado como instrumento para a prática do crime previsto no art. 56 da Lei nº 9.605/98 (transportar produto ou substância perigosa em desacordo com as exigências legais), havendo informações de que o mesmo bem já havia sido apreendido anteriormente pelo idêntico crime ambiental, evidenciando uso reiterado para fins ilícitos.

5. O art. 25 da Lei nº 9.605/98 estabelece tratamento específico para instrumentos utilizados na prática de crimes ambientais, prevendo sua apreensão e eventual venda mediante descaracterização por reciclagem, o que reforça a necessidade de manutenção da apreensão até o julgamento definitivo da ação penal.

6. A medida cautelar de apreensão não configura antecipação de pena, mas providência necessária à preservação da eficácia da persecução penal e à prevenção da continuidade delitiva, sendo que o histórico de utilização reiterada do veículo em crimes ambientais demonstra que sua restituição imediata poderia comprometer a efetividade da tutela ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É incabível a restituição de veículo apreendido quando demonstrado seu uso reiterado como instrumento para a prática de crimes ambientais, ainda que o proprietário não estivesse na posse do bem no momento da apreensão. 2. O direito de propriedade e ao trabalho não possuem caráter absoluto, devendo ser ponderados com outros valores constitucionais, notadamente a proteção ao meio ambiente prevista no art. 225 da Constituição Federal."

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 118, 120; Lei nº 9.605/98, arts. 25, 56; CF/1988, art. 225.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-CE - Apelação Criminal: 0011331-03.2022.8.06.0151 Quixadá, Relatora: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Criminal, j. 26/03/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOSÉ FERNANDO VALORI DE LIMA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GIILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ FERNANDO VALORI DE LIMA
contra decisão proferida pelo douto Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT (ID 304996926), que
indeferiu
seu pedido de restituição de

veículo apreendido
(
GM/S10 Colina S 4x4, placas AOX7G11, Chassi 9BG124JJ08C404129), ao fundamento de que (I) o veículo ainda interessa ao processo penal em curso; (II) há informações de uso reiterado do bem em crimes ambientais; (III) os combustíveis apreendidos - que eram transportados no veículo - destinam-se notoriamente ao garimpo ilegal na região e (IV) aplicam-se ao caso os arts. 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (ID 309711871), o apelante sustenta ser o legítimo proprietário do veículo; não estar na posse do bem quando da apreensão; ausência de interesse processual na manutenção da apreensão; violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de necessitar do veículo para o sustento, por ser seu único meio de trabalho. Ao final, requer, de forma subsidiária, que a restituição se dê ao menos na condição e fiel depositário para evitar a deterioração do bem e os prejuízos irreparáveis.

Sobrevindas as contrarrazões (ID 314499867), o Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo, sob o viés de que persistem os requisitos para a manutenção da apreensão, especialmente o interesse processual e a natureza instrumental do veículo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 316574380, opinou pelo
desprovimento
do recurso, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
JOSÉ FERNANDO VALORI DE LIMA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade recursal.

A controvérsia central reside na possibilidade de restituição do veículo GM/S10 Colina S 4x4, placas AOX7G11, apreendido em flagrante de crime ambiental, ao seu proprietário
José Fernando Valori de Lima
.

Extrai-se dos autos que em 02 de novembro de 2024, durante ronda ostensiva da Polícia Rodoviária Federal na BR-174B, foi apreendido o veículo GM/S10 Colina S 4x4, placa AOX7G11, no Posto Rondon, em Pontes e Lacerda/MT. O veículo transportava 370 litros de óleo diesel S500 em tambores e galões, sem documentação adequada e equipamentos de segurança exigidos pela legislação. Na ocasião, estava na posse de
Raimundo Nonato da Conceição
, que foi detido e denunciado pela prática do crime previsto no art. 56 da Lei n.º 9.605/98.

O instituto da restituição de coisa apreendida encontra disciplina nos arts. 118 a 124 do Código de Processo Penal, estabelecendo requisitos cumulativos para sua concessão. Conforme sedimentado pela doutrina e jurisprudência, são pressupostos para a restituição: (I) a comprovação inequívoca da propriedade ou posse legítima do bem; (II) a inexistência de interesse processual na manutenção da apreensão e (III) a não configuração do bem como produto ou instrumento do crime passível de perdimento.

Especificamente quanto à propriedade do bem, restou devidamente comprovada pelos documentos acostados aos autos, especialmente pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) em nome do apelante. Não há controvérsia sobre este aspecto, reconhecido inclusive pelo juízo de origem e pelo Ministério Público.

Contudo, no que tange ao interesse processual a situação apresenta complexidade que demanda análise mais aprofundada. O art. 118 do CPP estabelece que
"antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo"
.

Os dados constantes dos autos revelam que o veículo foi apreendido em contexto de flagrante delito ambiental, sendo utilizado para o transporte irregular de 370 litros de óleo diesel S500, substância classificada como perigosa, sem a documentação técnica, autorização legal ou equipamentos de segurança exigidos pela Resolução ANTT n.º 5.998/2022. Tal conduta subsome-se ao tipo penal previsto no art. 56 da Lei nº 9.605/98, na modalidade
"transportar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos"
.

Elemento de particular relevância consiste na informação, constante do despacho da autoridade policial (ID 177744275 do PJE n.º 1006489-77.2024.8.11.0013), de que o mesmo veículo já havia sido apreendido anteriormente pelo idêntico crime ambiental (BO 2024/13031), tendo sido restituído mediante termo de depósito. Essa circunstância evidencia o uso reiterado do bem como instrumento para a prática de infrações penais ambientais, conferindo-lhe natureza instrumental que justifica a manutenção da apreensão.

In casu
, a utilização reiterada do veículo em crimes ambientais caracteriza interesse processual suficiente para justificar a manutenção da apreensão, ainda que o proprietário não seja o autor direto da infração.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA AERONAVE PT-JXZ (PÍPER AIRCRAFT) PA-28-235. PILOTO PRESO ACUSADO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CÓDIGO PENAL), DIRIGIR AERONAVE SEM ESTAR DEVIDAMENTE LICENCIADO (ART. 33 DA LEI DAS CONTRAVENCOES PENAIS) E TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL EM
DESACORDO COM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS (ART. 56 DA LEI 9 .605/98). PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO FORMULADO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INDÍCIOS DE QUE O BEM FOI UTILIZADO DE FORMA REITERADA NA PRÁTICA DELITIVA . BEM QUE AINDA INTERESSA AO PROCESSO
. (...) INVIABILIDADE DA RESTITUIÇÃO. ART . 118 E 120 DO CPP. PRECEDENTES STJ E TJCE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ . 1. Cuida-se de Apelação Criminal interposta por Josivan Rodrigues Ferreira, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Quixadá (fls. 70/72), que indeferiu o pedido de restituição da aeronave PT-JXZ (PÍPER AIRCRAFT), PA-28-235, apreendido em decorrência de flagrante delito, nos autos n.º 0202180-29 .2022.8.06.0151 2 . Aduz o recorrente ser o legítimo proprietário da aeronave e que os crimes pelos quais o piloto Carlos Eduardo Gomes de Lima foi autuado não guardam qualquer relação com a aeronave, não havendo motivos para mantê-la sob custódia, motivos pelos quais requer o conhecimento e provimento do recurso visando a reforma da decisão para determinar a imediata restituição da aeronave. 3. No caso, o piloto Carlos Eduardo Gomes de Lima foi preso sob a acusação de infração aos artigos 299 do Código Penal Brasileiro, artigo 33 da Lei de Contravenções e 56 dos crimes ambientais, sendo neste ato apreendido o avião objeto do presente pedido. 4 .
A decisão guerreada se encontra devidamente fundamentada, escorada na presença de indícios de que a aeronave apreendida é utilizada para a prática delitiva, apurada nos autos principais, bem como que o bem ainda interessa ao processo, que ainda não foi julgado
. (...) 6. Recurso conhecido e não provido, em consonância com o parecer da PGJ . ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1.ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer o recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.”

(TJ-CE - Apelação Criminal: 0011331-03.2022.8 .06.0151 Quixadá, Relator.: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/03/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2024).

Por sua vez, o art. 25 da Lei nº 9.605/98 dispõe que
"verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos"
. O § 5.º do mesmo dispositivo estabelece que
"os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem"
.

A norma ambiental confere tratamento específico aos instrumentos utilizados na prática de crimes ambientais, estabelecendo regime jurídico próprio que se harmoniza com as disposições do Código de Processo Penal. Quando um veículo é utilizado reiteradamente como meio para a prática de infrações ambientais, adquire natureza instrumental que justifica não apenas a apreensão, mas também a eventual aplicação das sanções previstas na legislação especial.

E, embora o apelante sustente que a permanência da apreensão violaria os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente considerando que o veículo constitui seu instrumento de trabalho e meio de subsistência, é cediço que tais direitos (trabalho e propriedade) não possuem caráter absoluto, devendo ser ponderados com outros valores constitucionais, notadamente a proteção ao meio ambiente, prevista no art. 225 da Constituição Federal.

Ademais, a medida cautelar de apreensão não configura antecipação de pena, mas sim providência necessária à preservação da eficácia da persecução penal e à prevenção da continuidade da prática delitiva, mormente na hipótese dos autos em que o

histórico de utilização reiterada do veículo em crimes ambientais demonstra que sua restituição imediata poderia ensejar a continuidade da prática delitiva, comprometendo a efetividade da tutela ambiental e a própria finalidade preventiva do direito penal.

Por fim, a restituição do veículo na condição de fiel depositário,

prevista no art. 120, § 4.º, do CPP, constitui medida excepcional, aplicável apenas quando há dúvida sobre a propriedade do bem e quando sua manutenção em depósito público se mostra inadequada.

Na hipótese, a natureza instrumental do veículo e seu uso reiterado em crimes ambientais tornam inadequada a restituição mesmo sob a condição de fiel depositário, pois tal medida não impediria a continuidade da utilização do bem para fins ilícitos, comprometendo a eficácia da persecução penal.

Como se não bastasse, sobreleva considerar que o proprietário do veículo já havia sido beneficiado anteriormente com a restituição do mesmo bem, que voltou a ser utilizado em idêntica prática criminosa. Tal circunstância evidencia, no mínimo, negligência na cessão do veículo para atividades de risco.

Outrossim, reforça a necessidade de manutenção da apreensão o fato de que a Ação Penal n.º 1006489-77.2024.8.11.0013, em que foi oferecida denúncia contra
Raimundo Nonato da Conceição
pela prática do crime do art. 56 da Lei nº 9.605/98, ainda se encontra em curso, sem sentença definitiva transitada em julgado.

Desse modo, enquanto perdurar a instrução criminal, mantém-se íntegro o interesse processual na conservação do bem apreendido, nos termos do art. 118 do CPP. A restituição prematura poderia comprometer não apenas a produção de eventuais provas complementares, mas também a eficácia de eventual decreto de perdimento do bem como efeito da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ FERNANDO VALORI DE LIMA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter integralmente a r. decisão recorrida que indeferiu o pedido de restituição do veículo GM/S10 Colina S 4x4, placas AOX7G11.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025